Tribunal: TJES
Processo: 5000064-18.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000064-18.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANITA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000064-18.2020.8.08.0068

RECTE.: ANITA PEREIRA DA SILVA

RECDO.: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NÃO RECEBIMENTO DO VALOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tese de parte autora
: A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando que verificou diversos descontos em seu benefício previdenciário que alega desconhecer. Busca com a presente ação a declaração de nulidade do contrato nº 340123374640572, devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais. Em sede recursal, pretende a reforma
in totum
da r. sentença.
2. Tese da parte requerida
: Sustenta que a contratação é válida e decorreu da autonomia de vontade da autora. Apresentou contrarrazões no id. 11856612.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, uma vez que comprovada a contratação entre as partes. Revogo in totum a decisão do ID 3944409”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Apesar de ter anexado o instrumento contratual supostamente firmado pela autora no id. 6188108, não há prova do recebimento do valor objeto de empréstimo, considerando o próprio extrato apresentado pela autora no id. 3865606, bem como pela ausência de comprovante da TED pelo recorrido.
O contrato, estranhamente, não menciona como os valores do empréstimo seriam entregues a recorrente, sendo nítido que se trata de verdadeira
fraude, posto que os contratos, de forma padrão, depositam os valores pactuados na conta bancária de recebimento do benefício previdenciário, o que inocorre no caso
.
Não é preciso, sequer, adentrar na análise da autenticidade, ou não, da assinatura colocada no documento, haja vista a existência de outros elementos que apontam para a ocorrência de fraude no caso concreto.
Vale observar que, no caso de hipossuficiência para produção de provas, o consumidor conta com a inversão do ônus da prova, consoante garantia do Código de Defesa do Consumidor. Não é outra a presente circunstância, vez que o banco poderia facilmente afastar qualquer dúvida sobre a contratação se tomasse diligências mínimas e trouxesse elementos que comprovassem o recebimento do valor pela autora, ora recorrente. Dessa forma, diante da insistência da autora em afirmar que jamais realizou qualquer tipo de empréstimo, bem como pel
a não demonstração por parte do agente financeiro da entrega do valor em
prestado, impõe-se a declaração de nulidade do contrato de empréstimo pessoal nº 374.640.572 e o retorno das partes ao estado anterior de sua pactuação, cessando os descontos das parcelas devidas no contrato, com o reembolso das parcelas já descontadas na forma dobrada,
eis que nítido, no caso concreto, que o banco auferiu lucro sem sequer realizar a contraprestação contratada
. Por fim, entendo como factível a existência de dano moral indenizável, com função acentuadamente punitiva com fito de que o requerido não mais realize condutas como a ocorrida com a autora. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) está de acordo com a condição econômica do ofendido, a gravidade do dano e a culpabilidade de seu causador, ainda que indireta, pela omissão na segurança devida.
5. Dispositivo
: CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, declarando nulo o contrato de empréstimo pessoal nº 374.640.572,
e, determinando a suspensão dos descontos derivados destes
. Determino que o requerido promova a restituição integral dos valores descontados no benefício previdenciário da autora (aposentadoria por idade), na forma dobrada, atualizados com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desconto, bem como condeno-o, ainda, a pagar à recorrente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) e correção monetária a contar deste acórdão. Sem custas ou honorários em relação ao recurso, face ao seu provimento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.